Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-68.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e reparação de danos. Contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso da entrega do empreendimento. Mora da vendedora evidenciada. Rescisão do contrato com devolução de todos os valores pagos como medida que se impõe. Fatos reportados pela Ré, para justificar o atraso na entrega do imóvel, que encerra "res inter alios

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e reparação de danos. Contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso da entrega do empreendimento. Mora da vendedora evidenciada. Rescisão do contrato com devolução de todos os valores pagos como medida que se impõe. Fatos reportados pela Ré, para justificar o atraso na entrega do imóvel, que encerra "res inter alios acta". Súmula 161 deste Tribunal de Justiça. Resolução do contrato que ocorre por culpa da Ré. Restituição integral das parcelas pagas pelos Autores, conforme dispõe a Súmula 543 do C. STJ. Lucros cessantes. Afastamento. Incompatibilidade com a rescisão do contrato. IRDR mais específico nessa situação, ao determinar que os lucros cessantes tenham como termo final a data em que houver a posse direta dos compradores, o que não é o caso. Precedentes. Sentença reformada em parte. Honorários mantidos como recíprocos, contudo não majorados. Recurso parcialmente provido.